Tribunal: TJDFT
Processo: 0730799-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0730799-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO ARY DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SILVIO ARY DE OLIVEIRA NUNES contra a decisão de ID 205187285, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c reparação de danos com pedido de tutela de urgência n. 0730110-29.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.. Recurso devidamente relatado e deferida parcialmente a antecipação e tutela pleiteada apenas para incluir ordem de restrição de circulação e transferência, via Renajud, do veículo Mercedes Benz C200, placa FPK3C97, RENAVAM no 01050816983, CHASSI WDDWF4CW2FR067838 ano 2015/2015, branca, objeto do litígio. O agravante peticionou conforme IDs 62192675 e 62580437 informando que localizou o veículo objeto do litígio e, estando na possa da chave e dos documentos do veículo, recolheu o carro, estando agora na posse do bem. Nessa linha, requereu o aditamento à peça inicial do presente agravo para que seja ele designado como fiel depositário do veículo até que o desfecho da presente demanda, com a manutenção do bloqueio de circulação do veículo já deferido. Boletim de ocorrência vinculado à situação de recuperação do veículo colacionado sob ID 62580451. É o relato necessário. DECIDO. Em relação ao pedido de designação como fiel depositário do veículo objeto do litígio, qual seja, o Mercedes Benz C200, placa FPK3C97, RENAVAM no 01050816983, CHASSI WDDWF4CW2FR067838 ano 2015/2015, branca, destaco que, não tendo sido deferida a busca e apreensão do objeto, incabível a providência requerida. O próprio recorrente juntou boletim de ocorrência que apura a situação vinculada à recuperação do veículo, de forma que não se mostra prudente a este Relator homologar eventual ato de exercício arbitrário das próprias razões. Ademais, ressalto que a questão específica do depósito de veículo recuperado sem ordem judicial não faz parte da matéria devolvida à instância recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para análise do mérito recursal. Brasília, 9 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator